Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. PROGRESSÃO DE REGIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI No13.964/2019. RECURSO DESPROVIDO.
1. A orientação das Cortes Superiores é no sentido de que a reincidência é condição pessoal que estende seus efeitos às demais execuções em curso.
2. No caso concreto, o magistrado singular, acertadamente, determinou a aplicação da fração de 1/6, para cálculo da progressão de regime, nos termos do art. 112, da LEP, com a redação original, por ser mais favorável ao agravante, uma vez que a nova legislação, exige o cumprimento de 20% da pena ao condenado reincidente pela prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça, como ocorre na espécie.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.